Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702712-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu os pedidos de penhora de imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade, bem como de reiteração das pesquisas de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Em suas razões, em suma, a agravante aduz ser cabível a reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD, uma vez que há documentos acostados ao processo que comprovam movimentação financeira ativa e mensal em conta de titularidade dos executados. Quanto à penhora a penhora de imóveis doados ao executado com cláusulas de inalienabilidade, defende a possibilidade de penhora de ao menos um dos dois bens localizados, medida que se presta à satisfazer a execução, sem, contudo, violar o direito do devedor à moradia. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, por no mínimo 30 (trinta) dias, bem como para que seja levantado o gravame de um dos imóveis do devedor. Preparo recolhido (ID. 68212701). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Penhora. Bens inalienáveis. Com relação à penhora de bens imóveis gravados com cláusula de inalienabilidade, não vislumbro a probabilidade do direito. A matéria é regulada pelo art. 1.911 do Código Civil o qual dispõe: “Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a cláusula de inalienabilidade, que implica impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, somente pode ser mitigada em favor dos próprios beneficiados da cláusula em razão do princípio da função social da propriedade. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO. CLÁUSULAS. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A doação feita com a cláusula de inalienabilidade, que implica na impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, prevista no artigo 1.911 do Código Civil, tem sua razão precípua na defesa do interesse do beneficiado, a quem fica assegurado o benefício patrimonial vitalício. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade gravadas sobre os imóveis não são absolutas, podendo ser mitigadas ante as particularidades do caso concreto e em razão do princípio da função social da propriedade, contudo, tal abrandamento sempre será em favor dos próprios beneficiados da cláusula. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial e interpretar o artigo 1.911 do Código Civil, consignou que o gravame da inalienabilidade pressupõe automaticamente a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem. 4. Recurso provido. (Acórdão 1297451, 0725006-98.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJe: 16/11/2020.)” Logo, não há espaço para a constrição ora pleiteada que visa à satisfação da execução em prejuízo ao devedor. Pesquisa de bens (“teimosinha”). Quanto à penhora mediante sistemas eletrônicos, a medida é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). O agravante ajuizou execução de título extrajudicial para a satisfação de dívida de cerca de R$ 109.586,59. Em 23/08/2024, foi deferida a consulta de bens penhoráveis via SISBAJUD, a qual retornou com êxito parcial, de R$ 481,55, os quais foram liberados pelo juízo de origem, nos termos do art. 836 do CPC, por considerá-los ínfimos. Em que pese a execução tramite por cerca de 5 meses, o que, em tese, inviabilizaria a renovação da diligência em razão do curto lapso temporal, é razoável o acolhimento do pleito da exequente, pois outrora não se utilizou a ferramenta reiteração automática das pesquisas, tecnologia que amplia as chances de êxito do processo executivo. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de os devedores dilapidarem seus patrimônios e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente, que já foi deflagrado. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)